Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63198882, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores relativas a IRENE SILVERIO DE MESQUITA, IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS, ISABELA DE LIRA DA SILVA, ISAIAS DE SOUSA MARINHO JUNIOR e IVANICE OLIVEIRA VILAME, bem ainda aos honorários da execução. O SINDIRETA impugnou as planilhas, aduzindo que “não concorda(m) com os cálculos encartados no ID 63198882, eis que a d. contadoria judicial deixou de computar nos cálculos de ISAIS DE SOUZA MARINHO JÚNIOR os meses de 04/1997 a 10/2000, contrariando os limites fixados na decisão de ID 38180820” (ID: 63650047). O DF quedou-se inerte (ID: 64138167). É o breve relato. Decido. Com razão o SINDIRETA. Observo que em decisão de ID: 38180820 este Relator consignou que “no ano de 1997, o servidor ainda pertencia ao quadro de pessoal do Instituto de Saúde do DF, inferindo-se sua redistribuição para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro apenas em 20/11/2000” e “defiro parcialmente o pedido declinado pelo SINDIRETA (ID: 35737527) apenas para determinar a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos ao substituído ISAÍAS DE SOUZA MARINHO JÚNIOR”. Sendo assim, equivocou-se a Contadoria Judicial quando excluiu o período de 04/1997 a 10/2000 (vide fls. 10-11), o que deve ser objeto de correção. Devolvam-se os autos à Contadoria para que retifique as planilhas do substituído ISAIAS DE SOUSA MARINHO JUNIOR, incluindo nos cálculos o período de 04/1997 a 11/2000, e excluindo-se, por conseguinte, o período posterior (12/2000 a 04/2002), nos exatos moldes da decisão de ID: 38180820. Ademais, atualizem-se os valores (ID: 63198882) até a elaboração dos novos cálculos. Acostadas novas planilhas, às partes. Brasília, 19 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR